Tribunal: TJDFT
Processo: 0752273-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA DO SOCORRO DE SOUSA AVELINO, contra a decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela agravante e indeferiu o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor do agravado DISTRITO FEDERAL, em relação aos valores incontroversos, até que se opere o trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento anteriormente manejado. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a possibilidade de expedição dos requisitórios de pagamento por ser desnecessário o aguardo do trânsito em julgado do referido aresto, porquanto a questão controvertida refere-se tão somente à aplicação do índice de correção monetária, de maneira que ainda que houvesse o eventual acolhimento do recurso interposto pela Fazenda Pública, o valor ora impugnado não seria passível de redução. Assevera que a decisão que julga a impugnação do devedor começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação na forma dos arts. 995 e 1.012, §1o, III do CPC. Registra que é pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que passa a ser considerada irreversivelmente julgada. Sustenta o risco de dano ou prejuízo, dada a natureza alimentar da verba executada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os requisitos para a concessão da referida medida são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando-se os autos, verifica-se que as partes discordam quanto ao índice aplicável para atualização dos cálculos, se IPCA-E ou TR. A controvérsia foi objeto de decisão que concedeu a medida liminar e suspendeu os efeitos do decisum, nos autos do agravo de instrumento n. 0746849-17.2023.8.07.0000, encontrando-se, atualmente, concluso para julgamento do mérito. Todavia, o MM. juiz a quo entendeu não ser possível reconhecer a existência de valor incontroverso, uma vez que restou analisado o pedido liminar do agravado para suspender os efeitos da decisão agravada, impedindo, assim, o prosseguimento do feito em relação a parcela incontroversa. A decisão ostenta o seguinte teor: “I – MARIA DO SOCORRO DE SOUSA AVELINO interpôs embargos declaratórios (ID 176402422) contra a decisão de ID 175046819, que rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. Alega que a decisão embargada é omissa porquanto não apreciou o pedido final constante na réplica acostada em ID 174279894 para prosseguimento do feito em relação ao pagamento da parcela incontroversa confessada pelo devedor no montante de R$ 8.851,14, conforme demonstrado em ID 167174517. É o breve relatório. Decido. II – O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Não há omissão quanto ao pedido de prosseguimento do feito em relação ao pagamento da parcela incontroversa. Ao contrário do alegado, a decisão liminar de ID 177741492, proferida pelo Desembargador Relator FABRÍCIO BEZERRA, da 7a Turma Cível, deferiu o pedido de efeito suspensivo ao AGI n. 0746849- 17.2023.8.07.0000, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: “Dada a divergência de entendimento, DEFIRO a liminar pretendida para dar efeito suspensivo ao recurso.” Como se vê, a referida decisão analisou o pedido liminar do DISTRITO FEDERAL para suspender os efeitos da decisão agravada, motivo pelo qual impede o prosseguimento do feito em relação a parcela incontroversa. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Aguarde-se o julgamento de mérito do AGI n. 0746849-17.2023.8.07.0000 e a certificação do trânsito em julgado, bem como a comunicação oficial pelo Órgão competente. Intimem-se.” (ID 177898893 dos autos de referência). Nos moldes do art. 535, § 4° do Código de Processo Civil, não há óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso. Confira-se: Art. 535 - A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” No julgamento do RE 1.205.530 - Tema 28/STF, o Ministro Marco Aurélio anotou que a norma contida no art. 100, §5o, da CF, não determina que nas hipóteses de impugnação parcial do débito seja necessário o trânsito em julgado da integralidade da decisão judicial. Assim, evidenciada a probabilidade do direito e o periculum in mora, por se tratar de verba alimentar, deve-se autorizar o prosseguimento da execução da parte incontroversa que não se sujeita mais a questionamento ou alteração, sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do acórdão. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC.